Tribunal: TJES
Processo: 0000792-76.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Gravíssima
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000792-76.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANIURI MACHADO RAMALHO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APELOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as apelantes, como incursas no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, tendo a primeira apelante sido condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a segunda apelante sido condenada à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto. A primeira apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. A segunda apelante requer a absolvição por ausência de provas e a revisão do regime fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime semiaberto fixado para a primeira apelante deve ser substituído por regime menos gravoso; (ii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação da segunda apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão absolutória da segunda apelante não merece acolhida, pois a autoria restou devidamente comprovada por meio do depoimento da vítima e de testemunha presencial, os quais foram harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova.
4. A negativa de autoria apresentada pela recorrente em juízo mostrou-se dissociada do conjunto probatório, carecendo de verossimilhança diante da robustez dos depoimentos testemunhais. 5. A fixação do regime semiaberto para a primeira apelante encontra respaldo no art. 33, § 3º, do Código Penal e na jurisprudência do STJ, que admite a imposição de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 6. As circunstâncias judiciais analisadas pelo juízo
a quo
revelam elevada reprovabilidade da conduta e consequências extremamente negativas do crime, tais como a deformidade permanente na orelha da vítima, justificando a fixação do regime mais gravoso. 7. O recurso da segunda apelante quanto à alteração do regime inicial carece de interesse recursal, por já ter sido fixado o regime aberto, conforme pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §2º, IV; art. 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000792-76.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANIURI MACHADO RAMALHO, ARIANE MACHADO RAMALHO

Advogado(s) do reclamante: JULIELEN AGRIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-s
e de recurso
s

de
a
pelação
c
riminal interpost
o
s
por
A
niuri Machado Ramalho

e por
A
riane Machado Ramalho
,
em face da r.
s
entença proferida pel
o
MM.
Juiz

d
e Direito da
3
ª Vara
Criminal
da

Comarca de

São Mateus

(
I
d

12842488 –
fls. 153/159
).

A denúncia
(
I
d
12842488 –
fls.
01/03
),
narrou que:

“
[...]

no dia 25 de setembro de 2020, nesta cidade de São Mateus/ES, as denunciadas ofenderam a integridade física da vítima Josilene Santos de Oliveira, causando-lhe deformidade permanente, atestada em exame de lesões corporais [...] e fotografias [...]
Aniuri ainda ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Narra a peça informativa que, na data supracitada, por volta das 22h, a vítima estava em um ponto de ônibus juntamente com sua prima, identificada como “Carol”, quando foi surpreendida por um recado enviado por Aniuri por meio de uma criança, dizendo “a tia está lhe chamando e falou que vai picar o pau”.

Ato contínuo, Josinele respondeu que não iria ao encontro de Aniuri. Decorre que as denunciadas foram até o ponto de ônibus e começaram a discutir com a vítima. Em dado momento, Aniuri desferiu um soco no rosto da vítima, que revidou a agressão.

Seguidamente Aniuri e a vítima caíram no chão, momento em que Ariane passou a desferir chutes contra esta. Durante a briga em solo, Aniuri mordeu a orelha direita de Josilene, vindo a arrancar um pedaço.

Conforme fotografias [...] é possível nota
r
as lesões sofridas pela vítima, tais como deformidade permanente na orelha direita e hematomas no braço e no rosto.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito se encontram, portanto, evidenciados nos autos pelo Boletim Unificado de nº 43267538 de folhas 04/06; pelo termo de declaração de folha 07; pelo exame de lesão corporal de folha 09 e fotografias de folhas 10/11”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
as apelantes
nas sanções do art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (vítima
Josilene Santos de Oliveira)
,
aplicando à apelante
A
niuri Machado Ramalho
,
a
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e
à

apelante
A
riane Machado Ramalho
,
a
pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto.

Razões recursais

de
A
niuri Machado Ramalho

(
I
d
12842491
)
, nas quais a
douta Defensoria Púbica Estadual

pleiteou

a

revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

Da mesma forma
,
n
as razões recursais de
A
riane Machado Ramalho

(I
d
12842411), a defesa pugna pela reforma da sentença, nos termos da apelação de
A
niuri Machado Ramalho
, bem como a absolvição da recorrente por ausência de provas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa,
especificamente quanto ao pleito absolutório formulado por
A
riane Machado Ramalho
.

A esse respeito, pugna a defesa pela absolvição de
A
riane Machado Ramalho
,
argumentando a ausência de provas quanto à sua participação nos fatos apurados.

Dito isso,

a
materialidade
do crime está devidamente demonstrada pelo B.U. de nº 43267538 (
I
d
12842488 -
fls. 11/15), pelo exame de lesão corporal (
I
d
12842488 -
fls. 21/22) e fotografias (
I
d
12842488 -
fls.
23/25
).

A
autoria
também é incontest
e
a partir d
as declarações
colhidas em sede investigativa e em juízo
, bem como dos depoimentos prestados
em sede policial e em juízo.

Por ser oportuno, destaco que
A
riane Machado Ramalho
,
ao ser interrogada

em
j
uízo
(
I
d

12842488 –
fls. 153/159
),
negou ter agredido a vítima, afirmando ainda que somente se aproximou para verificar o que estava acontecendo.
Confira-se
:

“Que no dia dos fatos não encostou na vítima [...] que se aproximou do local para verificar o que estava acontecendo [...] que a
Aniuri
estava no chão com a vítima em agressão; que sua cunhada estava querendo participar da briga entre a vítima e a acusada; que impediu que a sua cunhada entrasse na briga da vítima com a acusada; que brigou com sua cunhada; [...] que em nenhum momento encostou na vítima, nem para impedir a briga com
a Aniuri
[...] que enquanto estava brigando com a sua cunhada, a vítima e a acusada estavam brigando no chão [...]”.

De forma um pouco diversa
na narrativa dos fatos
, a
sua corré, a
apelante
A
niuri Machado Ramalho,
atestou em juízo (
I
d

12842488 –
fls. 153/159
)
que:

“[...] que a acusada demorou um pouco chegar no local dos fatos; que a acusada chegou no local quando a interrogada e a vítima estavam conversando; que quando a acusada percebeu que só tinha a interrogada, a vítima e mais quatro pessoas com esta, a acusada se aproximou do local, pois seria covardia a interrogada ficar sozinha no local; que a acusada não agrediu a vítima; que a discussão ficou entre a interrogada e a vítima; [...]”.

Apesar dos depoimentos destacados
, constato que a vers
ão
apresentada p
el
a

recorrente

é
pouco críve
l
, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os
demais depoimentos prestados, vítima e informante, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, em juízo
(
I
d

12842488 –
fls. 153/159
)
, a informante C
arolina da Silva
assim descreveu a
dinâmica dos fatos,
esclarecendo que a apelante Ariane chegou juntou com a Aniuri e, ao tentado intervir para separar a briga, acabou também agredindo a vítima Josilene
:

“[...]
que as acusadas chegaram no local; que na mesma hora a vítima e a acusada ANIURI começaram a brigar de mão; [...] que
enquanto estavam no ponto de ônibus, seu filho de 10 anos falou para a Josilene que sua tia iria te pegar; que ele não falou a que tia ele se referia, mas acredita que fosse a Aniuri; que ele estava andando de bicicleta em frente a sua casa, perto da casa da sua sogra; que na sequência a Aniuri e a Ariane chegaram ali no ponto; [...] que a Aniuri e a Josilene começaram a brigar; que as duas se agrediram; que foi briga de mão; que elas se chutaram, puxaram o cabelo; que a briga demorou; que a declarante entrou no meio para tentar separar, mas não conseguiu; que a Ariane também tentou separar; q
ue a Ariane também agrediu a Josilene,
com porrada e tapas; que a Josilene não chegou a agredir a Ariane;
[...]
que somente pararam a briga pela intervenção do esposo da declarante; que a Aniuri mordeu a orelha da Josilene, que arrancou um pedaço da orelha dela; que a Aniuri não chegou a ficar machucada; que a briga começou direto, sem discussão prévia; que ouviu dizer que elas teriam discutido em momento anterior por conta de homem; que antes elas eram amigas; que foram trabalhar juntar e por conta de um rapaz deixaram de ser amigas; que essa situação já vinha se arrastando; que a Josilene foi para o hospital, pois um pedaço da orelha foi arrancada; que ela teve que dar pontos, mas não conseguiu fazer cirurgia pois o pedaço da orelha ficou para trás;
que a Ariane não tinha problemas com a Josilene; [...] que a declarante chegou a brigar com a Aniuri, enquanto tentava separar a briga; que a Aniuri e a Ariane chegaram juntas; que
a ARIANE agrediu a vítima, com o intuito de tentar intervir a briga entre a vítima e acusada ANIURI;
que a Ariane acabou entrando para a briga;
que elas rolaram pelo chão;
que a Aniuri falou que iria pegar a Josilene; que a Aniuri já foi direto para a briga, não chegou a falar nada; que a Ariane e a Josilene não tinham problemas
[...]”.

Igualmente,
em juízo
(
I
d

12842488 –
fls. 153/159
)
, a
vítima J
osilene Santos de Oliveira
declar
ou o que segue
:

[...]
que
a declarante e a Aniuri já tinham discutido antes pelo celular; que já tinha discutido com a Ariane; que nesse dia a Aniuri já tinha falado no serviço que iria pegar a declarante; que falou para o pai dela que não iria mais trabalhar por conta disso; que não discutiram no ônibus; que ela falava com as meninas e não com a declarante; que na roça o gerente já tinha separado as duas, colocando a declarante e Aniuri para trabalharem em lugares diferentes; que quando chegou em casa foi para um barzinho; que estavam duas irmãs da Aniuri; que foi para a casa da Carol, mas ficou esperando ela no ponto; que a Aniuri mandou recado para a declarante pelo filho da Carol; que foram as três irmãs atrás da declarante no ponto de ônibus; que passou em frente a casa da Aniuri direto; que não provocou a Aniuri ao passar na frente da casa dela; que estava acompanhada de duas colegas e da Carol; que o filho da Carol falou que a tia dele, a Aniuri, estava a chamando lá na casa dela; que as amigas da declarante falaram para ela não ir; que avisou que não iria; que o filho da Carol voltou depois avisando que a Aniuri avisou que ia quebrar a declarante, que iria “te dar um pau”; que se sentiu intimidada quando recebeu o recado; que elas já vieram atrás do menino, cerca de 5 minutos depois; que quando chegaram as três, a declarante estava com uma neném no colo; que entregou a menina no colo da sua colega e a Aniuri já foi para cima da declarante; que a Aniuri partiu para cima da declarante; que a declarante empurrou e caíram as duas no chão; que a Aniuri caiu em cima do braço esquerdo da declarante e mordeu o seu braço direito; que a declarante não teve como reagir; que quem veio separar foi o irmão dela; que ela não queria soltar; que no momento em que a Aniuri a mordia, a Ariane veio por trás e deu um soco e um chute pelas costas; que estava caída no chão quando foi agredida pela Ariane; que nesse momento a Aniuri estava mordendo o seu braço; que a Ariane não tentou separar a briga, mas tava realmente batendo na depoente; que a terceira irmã segurou as amigas dela;
que a C
arolina p
uxou a acusada A
riane
, pois a acusada
Ariane
estava agredindo a depoente pelas costas; [...]
que foi atingida pela ARIANE nas costas

[...] que
quem conseguiu tirar a Aniuri de cima do seu braço foi o irmão dela; que depois ela continuou puxando o cabelo da declarante, que assim que deu as costas a Aniuri já derrubou a declarante no chão e mordeu a sua orelha;
que num segundo momento a Aniuri puxou o seu cabelo; que em um terceiro momento a Aniuri mordeu a orelha da declarante; que não partiu para cima dela em nenhum momento; que estava caída quando a Aniuri mordeu a orelha da declarante; que a Ariane só puxou o cabelo e deu socos no rosto; que a declarante tentou se defender da Aniuri; que não chegou a se defender da Ariane, que deu socos e chutes pelas costas; que, além da mordida, ficou com o olho roxo; que a Aniuri e a Ariane não ficaram machucadas; que foi para o hospital e deu pontos na orelha; que perdeu um pedaço da orelha; que no frio dói muito; que elas continuam intimidando a declarante
[...]”.

Sendo assim
,
a

despeito da
negativa d
a
apelante,
mas
tendo como base o conjunto probatório
produzido ao longo da instrução criminal,
te
m-se
que
restou comprovado que
também a

recorrente
A
riane Machado Ramalho

pratic
ou
o crime de

lesão corporal
, razão pela qual
o
pleito absolutório
não
merece prosperar,
devendo ser mantida a condenaç
ão

da ré
.

P
rosseguindo, a defesa de
A
riane Machado Ramalho
pugna pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito,
tenho por adequado acolher a
manifestação da douta
Procuradoria de Justiça, no sentido de
não admitir, em parte, o recurso interposto pela apelante
A
riane Machado Ramalho
,
sob o fundamento de ausência de interesse recursal
.

Isso porque, c
omo verificado em sentença,
a
recorrente
A
riane Machado Ramalho
foi
condenada
à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
sendo fixado o regime aberto para o cumprimento da pena
:

“[...] Em relação à acusada Ariane Machado Ramalho [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, conforme disposto no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal”.

Dito isso,
entendo que
carece de interesse a pretensão recursal
da apelante
A
riane Machado Ramalho
,
no que diz respeito à mudança do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que o seu pedido já
foi
concedido em sentença.

De igual modo, a defesa da apelante
A
niuri Machado Ramalho
,
a quem foi fixado o regime semiaberto,

também requer a revisão do regime

inicial de cumprimento da pena,
sob o argumento de que não é dado ao magistrado impor regime mais gravoso que o determinado pela legislação.

Não obstante o alegado, verifico o referido pleito
não merece guarida.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

Nessa linha,
tem-se que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
pode
ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e
da
reincidência.
Confira-se
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, viola o art. 33, § 3º, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 5. A decisão agravada está em consonância com o
entendimento predominante do STJ, que autoriza a fixação do regime semiaberto mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais negativas.
[...]
Tese de julgamento: "1.
O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
mesmo para penas inferiores a quatro anos.

[...]
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No presente caso, o
magistrado
a quo

aplicou o regime semiaberto em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, registran
do que
considerou como gravíssimo o grau de reprovabilidade da conduta praticada, bem como extremamente negativas as consequências do crime.

Dessa forma,
mantenho o regime fixado na sentença, o qual encontra respaldo tato no art. 33, § 3º, do Código Penal, quanto na jurisprudência pátria.

Diante do exposto
,
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso de ANIURI MACHADO RAMALHO e apenas

PARCIALMENTE
do recurso
de ARIANE MACHADO RAMALHO,
e a ele
s

NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)